Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANTERIOR REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. PARCELA INCONTROVERSA. ART. 525, § 4o, DO CPC. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão. 1.1. Requer seja sanada a omissão quanto à admissibilidade da impugnação julgada pela decisão agravada, apresentada em desconformidade com a regra do §4o do art. 525 do CPC.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados, pontuando que por se tratar de imóvel dividido entre os cônjuges, “o feito deve prosseguir em relação ao valor que o requerido obteve com a venda do imóvel, no montante consignado no dispositivo da sentença”. 2.1. Assim, foi enfatizado que a indicação do valor incontroverso, como pretende o embargante, é matéria que já foi enfrentada pela decisão agravada. 2.2. Ainda, ressaltou-se que não é possível devolver matéria que já foi objeto de anteriores recursos de segunda instância, sob pena de violação à preclusão, coisa julgada, ampla defesa e contraditório, somado ao fato de que o agravo de instrumento não é via adequada para exercer amplo grau cognitivo.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.